Tribunal: TJMT
Processo: 0001805-97.2017.8.11.0102
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001805-97.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO MANTOVANNI BEATO - CPF: 024.868.641-05 (ADVOGADO), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), MARIA CILENE PEREIRA - CPF: 655.749.661-15 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.472.885/0001-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL CUMPRIDO. RECURSO PREJUDICADO QUANTO A UM DOS APELADOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença de improcedência em ação civil pública por improbidade administrativa movida contra Nilso José Vigolo, Maria Cilene Pereira e AKDD Eletrônicos e Papelaria. A sentença considerou a ausência de dolo específico dos réus, exigido pela Lei n. 14.230/2021.

2.

Apelado Nilso José Vigolo firmou e cumpriu acordo de não persecução civil, tornando o recurso prejudicado quanto a ele.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de dolo específico inviabiliza a condenação dos demais apelados por ato de improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

4.

A Lei n. 14.230/2021 passou a exigir dolo para a caracterização de atos de improbidade administrativa. Não se evidenciou nos autos o dolo específico dos recorridos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso prejudicado em relação a Nilso José Vigolo. Apelação desprovida quanto aos demais apelados, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
“Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é indispensável a demonstração de dolo específico na conduta do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei n. 8.429/92, art. 10, incisos XI e XII, art. 11, inciso I e art. 12, incisos II e III; Lei n. 14.230/2021; CPC, arts. 926 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199, Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.040.661; TJMT, Apelação Cível nº 0001421-79.2015.8.11.0046, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que rejeitou os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de Indisponibilidade de Bens, movida contra Nilso José Vigolo, Maria Cilene Pereira e AKDD Eletrônicos e Papelaria Comércio e Representação de Serviços Ltda.

Na ação originária, o Ministério Público requereu a condenação dos réus com base na Lei de Improbidade Administrativa, alegando a prática das condutas previstas no artigo 10, caput, incisos XI e XII, aplicando-lhe as sanções descritas no artigo 12, inciso II, ambos da lei n. 8.429/92, em especial a determinação para que restituam ao erário a quantia de R$ 5.545,42 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, e quarenta e dois centavos), devidamente atualizada e corrigida (ID 216253515).

Subsidiariamente, indicou a tipificação da conduta no artigo 11,
caput
e inciso I,

requerendo a aplicação das sanções descritas no artigo 12, inciso III, ambos da lei n. 8.429/92, com a restituição ao erário.

A sentença, contudo, considerou aplicável ao caso a Lei n. 14.230/2021, a qual modificou a Lei de Improbidade Administrativa e, entre outros aspectos, passou a exigir dolo como elemento subjetivo para a caracterização dos atos de improbidade. Entendeu o juízo de primeiro grau que as provas apresentadas não evidenciaram o dolo necessário dos réus, especialmente diante da ausência de demonstração de intenção em causar prejuízo ao erário, configurando-se o chamado "
abolitio iliciti
" em face das condutas descritas na inicial (ID 216253555).

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que restou comprovado o sobrepreço na aquisição dos bens e que os fatos se enquadram nas hipóteses de improbidade administrativa. Requer, assim, a reforma da sentença para o fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais (ID 216253560).

Em contrarrazões apresentadas no ID 216253566, a apelada AKDD Eletrônicos manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Parecer do Procurador de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 222871154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado De Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de Indisponibilidade de Bens, em face de Nilso José Vigolo, Maria Cilene Pereira e AKDD Eletrônicos e Papelaria Comércio e Representação de Serviços LTDA (pág. 16 do id. 216253515), tendo o juízo
ad quo
julgado improcedente a pretensão do autor.

DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELADO NILSO JOSE VIGOLO

O Apelado Nilso Jose Vigolo, firmou acordo de Não Persecução Civil – ANPC (ID 216252378), que previu a reparação de dano ao erário e danos coletivos mediante aquisição de um playgroud infantil em favor do Município de Vera.
O acordo foi cumprido, conforme recibos acostados no ID 216252386, estando prejudicado o recurso em relação ao Apelado Nilso Jose.

MÉRITO DA APELAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS

Em relação às apeladas Maria Cilene Pereira e AKDD Eletrônicos e Papelaria Comércio e Representação de Serviços Ltda, de acordo com a inicial (ID 216253515)

foi reportado ao Ministério Público Estadual que, em 2014, o então prefeito de Vera, Sr. Nilso José Vigolo, autorizou a compra de eletrodomésticos da empresa AKDD Eletrônicos, que teria apresentado proposta financeira baseada nem valores inflacionados, realizando também os pagamentos correspondentes, por meio do Pregão Presencial nº 016/2014, conduzido pela pregoeira Maria Cilene Pereira, que elaborou o termo de referência para os produtos licitados, incluindo sobrepreços em boa parte dos itens.

A sentença apelada consignou, em relação à tipificação das condutas inquinadas de ímprobas, que
a prova jurisdicionalizada mostrou-se demasiadamente frágil, no tocante à demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo.
(ID 216253555).

Lado outro, sustenta o apelante, que estaria
demonstrada – de forma incontestável – a específica conduta dolosa e consciente dos recorridos, que possuindo o conhecimento da reprovabilidade de sua atuação agiu com patente má-fé e desonestidade no exercício de suas funções públicas, faltando com o dever de lealdade às instituições e, concomitantemente, além de violar os princípios da administração pública - legalidade, moralidade e impessoalidade
. (ID 216253560).

Segundo o entendimento do STF no Tema 1.199, a Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados sob a vigência da legislação anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado.

A análise do dolo, conforme previsto artigo 1º, § § 2º e 3º, da referida lei, é imprescindível para a configuração do ato de improbidade. Sem essa comprovação, o mero exercício de funções administrativas, ainda que irregularmente, não caracteriza improbidade.

No entanto, assim como pontuou o juízo singular, os elementos constantes dos autos não demonstram, com segurança, que os requeridos praticaram as condutas descritas.

Como bem observado pelo Ilustre Procurador de Justiça (ID 222871154),
“Apesar das provas produzidas ao longo da instrução processual,
não há causa para incidência da Lei nº 8.429/92 com as implicações da Lei nº 14.230/2021 para subsidiar a pretendida condenação
”. (destaquei).

Deve-se pontuar, ainda, que houve reparação integral do alegado dano ao erário pelo coapelado Nilso Jose Vigolo, por meio do Acordo de Não Persecução Civil já cumprido pela parte, o que enseja a conclusão pela ausência de prejuízo aos cofres municipais e esvaziamento do pedido de ressarcimento, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei 8.429/96.

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO VIA EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DO RÉU – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – PREFEITO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA – IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ILEGALIDADE POR SI SÓ INSUFICIENTE A CARACTERIZAR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...).
Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa
.
Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente. (N.U 0001421-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NO VALOR DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO PRESTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A suposta dispensa indevida de processo licitatório, ante a
ausência de comprovação do dolo específico ou do efetivo prejuízo causado ao erário, não comporta a cominação de ressarcimento, face a ausência de adequação ao disposto na lei de improbidade administrativa.
Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001990-93.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (destaquei).

Por todo o exposto, DECLARO PREJUDICADO o recurso ministerial em relação ao Apelado NILSO JOSE VIGOLO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em relação às apeladas MARIA CILENE PEREIRA e AKDD ELETRÔNICOS E PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024